Tribunal: TJDFT
Processo: 0754936-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS GRAVÍDICOS. PLANO DE SAÚDE. REINCLUSÃO. DEPENDENTE. REGIMENTO INTERNO DA OPERADORA. VEDAÇÃO EXPRESSA. ENTIDADE ALHEIA AO PROCESSO. PREJUÍZO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A reinclusão da recorrente como dependente no plano de saúde do alimentante pressupõe impor a uma pessoa jurídica estranha à lide o dever de ofertar benefício patrocinado pelo empregador sem qualquer previsão em suas normas internas.
2. A responsabilidade principal de prover os alimentos gravídicos cabe ao futuro pai, de modo que é inviável que terceiros alheios à ação originária sejam obrigados a arcar em parte com as consequências de uma relação que em nada influenciaram.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.